Tribunal: TJDFT
Processo: 0741890-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741890-97.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO BATISTA MINEIRO CHAVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO. ART. 311, § 2o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE ERRO DE PROIBIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, a qual o condenou pela prática do crime previsto no art. 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 10 dias-multa. O recorrente requer a absolvição sob alegação de erro de proibição e atipicidade da conduta, ou, alternativamente, por insuficiência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o erro de proibição é aplicável ao caso, de forma a justificar a absolvição do apelante; (ii) verificar se há atipicidade da conduta ou insuficiência de provas capazes de afastar a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria do crime encontram-se devidamente comprovadas pelos autos, com base nos depoimentos colhidos, laudos periciais e apreensão do veículo com sinais identificadores adulterados, sendo o apelante flagrado conduzindo-o. 4. A alegação de erro de proibição não se sustenta, uma vez que o réu admitiu ter ciência das irregularidades do veículo, não demonstrando erro invencível quanto à ilicitude de sua conduta. 5. As provas apresentadas, incluindo o laudo pericial que constatou adulteração nos sinais identificadores do veículo, são suficientes para configurar a tipicidade da conduta prevista no art. 311, § 2o, inciso III, do Código Penal. 6. A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada, fixando-se a reprimenda no mínimo legal, em conformidade com as circunstâncias do caso e sem afronta ao princípio da proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O erro de proibição não se aplica quando o agente tem ciência da ilicitude de sua conduta. 2. A condução de veículo com sinais identificadores adulterados caracteriza o crime previsto no art. 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, sendo desnecessária a comprovação de dolo específico quanto à adulteração. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 386, inciso VI, do CPP, 21 e 311, §2o, inciso III, ambos do Código Penal, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência de provas acerca da autoria e materialidade do crime. Subsidiariamente, pede seja reconhecida a ausência de dolo ou ainda que seja dada a interpretação restritiva para que se observe a ausência do dolo específico e/ou o reconhecimento do erro de proibição inevitável, uma vez que não restou demonstrado que o agente tinha plena consciência da ilicitude da posse ou condução do veículo adulterado. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono as suas teses. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao indicado malferimento aos artigos 386, inciso VI, do CPP, 21 e 311, §2o, inciso III, ambos do Código Penal, porquanto a análise das teses recursais (absolvição por insuficiência de provas ou ausência de dolo específico, com o reconhecimento do erro de proibição inevitável) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030